Tribunal: TJMT
Processo: 1005832-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe 1005832-82.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DR. JÔNATAS PEIXOTO LOPES
PACIENTE:
FÁBIO DE ALMEIDA BRITO
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Jônatas Peixoto Lopes, OAB/MT 20.920/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Fábio de Almeida Brito, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0018441-72.2020.811.0042, cód. 626726, tirado da operação Mahyas, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado que é de integrar organização criminosa destinada a praticar delitos de roubo e furto de semoventes em propriedades rurais localizadas nas cercanias da capital mato-grossense, cumprida no último dia 25/3/2021, ao seu ver, indevida e injustificadamente.
De acordo com a inicial, não há mínimos indícios de autoria ou qualquer outro elemento de prova ou fundamentação legítima que ampare a decisão cautelar invectivada, havendo apenas a menção ao nome do paciente nos roubos na Fazenda Córrego de Furnas em Cáceres, em 13/6/2019, e São Leopoldo, em 13/02/2019, sem qualquer outro aspecto relacionado à possível participação em organização criminosa, insuficiente para traduzir a legitimidade da medida prisional cautelar.
Assere ainda que, o paciente é mencionado apenas à condição de suposto freteiro atuante no transporte dos semoventes, sendo certo que “a citada profissão é o único meio de subsistência do paciente” [inicial, p. 9].
Assere, ainda, que os fatos investigados ocorreram há mais de um ano, carecendo, pois, da devida contemporaneidade, vulnerando as disposições dos arts. 312, § 2o, e 315, § 1o, ambos do CPP.
Assinala, na sequência, que o paciente é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, e sempre contribuiu para as investigações iniciadas em 2019.
Registra, ainda que a condição do paciente é assemelhada à do coacusado Reinaldo Molina de Morais, preso preventivamente em 20/8/2020 por figurar como suposto freteiro das reses subtraídas nas Fazenda Mara, Córrego de Furnas, e Dona Boneca, nas datas de 17/7/2019, 13/6/2019 e 19/6/2019, respectivamente, e que foi beneficiado com liberdade provisória por determinação do c. STJ, nos autos de HC 634145/MT, máxime porque reuniu, a exemplo do ora paciente, bons predicados individuais, tais como idade relativamente avançada, emprego lícito, família constituída, endereço fixo, primariedade, bons antecedentes.
Por sua vez, afirma que o coacusado Gabriel Rodrigues Bianchini também responde criminalmente pela mesma função do ora paciente, responsável pelo transporte de reses, sendo igualmente beneficiado em outro Habeas Corpus, registrado sob o n. 645470/MT, com liminar proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, fazendo jus assim, às disposições do art. 580 do CPP.
Postula, ao final, a concessão liminar da ordem mandamental, para o fim de permitir que o paciente responda à acusação em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se definitivamente a ordem no mérito da presente ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 82601478 a 82607468.
A distribuição foi formalizada na modalidade sorteio [id. 82663999] à relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro.
Contudo, o termo de pesquisa no id. 82709974, apontou a preeexistência de feitos anteriores, ensejadores da prevenção deste Magistrado, sendo portanto, o feito redistribuído na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 82709977 esclarece que o processo e julgamento do writ independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
A decisão invectivada, ao decretar a prisão preventiva, traz a premissa de que o ora paciente Fábio de Almeida Brito, além de possivelmente ter participado da organização criminosa em duas ocorrências, nos roubos da Fazenda Córrego de Furnas em Cáceres, em 13/6/2019, e São Leopoldo, em 13/02/2019, também é “conhecido no meio policial por ser ‘ladrão de gado’ [...]” [sic id. 82601486, p. 23], o que denota uma possível tendência à renitência delitiva, ao contrário do que ocorreu com os coacusados beneficiados por ordens liberatórias oriundas do c. STJ, onde não houve esse registro de periculosidade [vide, a propósito, id. 82601486, pp. 23 e 32-33].
Consta, ainda, a esse respeito, que:
“A autoridade policial argumentou que as informações davam conta de que o representado Fábio de Almeida Brito, vulgo Fabinho, já conhecido pelo seu envolvimento com roubos de gado, estaria envolvido também nesta ação delituosa. Assim, a sua participação foi confirmada por meio de análise de Estação Rádio Base (ERB)” [id. 82601486, p. 9].
Apesar de a decisão registrar que “com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais” [p. 38], assinalando assim, que este acusado provavelmente não possui condenação anterior e nem ações penais em andamento, não é possível elidir, neste precário âmbito de cognição, o juízo de valor sobre ser o paciente conhecido no meio policial como “ladrão de gado”, o que não permite por ora, a extensão dos benefícios conferidos aos coacusados Reinaldo Molina de Morais e Gabriel Rodrigues Bianchini, por se encontrar a impetração deficiente quanto à juntada da representação policial por prisão preventiva tirada dos autos de IP 35881-65.2019.8.11.0042, cód. 595023, que poderia esclarecer essa questão.
Até que essa possível obscuridade quanto à afirmação de que se trata de pessoa conhecida no meio policial como “ladrão de gado”, seja efetivamente esclarecida pela autoridade judiciária de origem, nas informações a serem prestadas em tempo e modo, não vejo como conceder a ordem mandamental ao paciente.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída que deixe entremostrar a ausência de periculosidade do agente, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator